Tribunal: TJSP
Processo: 1072123-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Servidora pública do Estado de São Paulo. Professora. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença-médica, com regularização da vida funcional. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1. O controle e a fiscalização das licenças-médicas e dos pedidos de readaptação dos servidores públicos do Estado de São Paulo compete ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Servidora pública do Estado de São Paulo. Professora. Pretensão ao reconhecimento do direito ao gozo de licença-médica, com regularização da vida funcional. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1. O controle e a fiscalização das licenças-médicas e dos pedidos de readaptação dos servidores públicos do Estado de São Paulo compete ao Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo – DPME. Ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de licença médica. Impedida a revisão do ato.
2. E das várias licenças solicitadas pela autora, grande parte foi deferida; a Administração não foi inflexível. Errou agora ao negar as licenças ou quando as deferiu? Aceita-se o resultado administrativo favorável, mas não o contrário? A Administração tem seus objetivos, e não se sabe como ficariam os alunos nessa questão, com tal absenteísmo docente. Não pode o Judiciário intervir, sem conhecimentos específicos da gestão pública de unidade administrativa, anulando tudo o que entender inconveniente ou injusto, 'a priori'.
3. A solução ao caso, eis que parece inviável prosseguir desse modo, deve ser dada pela Administração. A questão da conveniência é atinente à Administração. Não existe ilegalidade.
4. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/15. Recurso não provido.